Tribunal: TJDFT
Processo: 0771685-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INGESTÃO DE ALIMENTO VENCIDO. ENFERMIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$11,99 (onze reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o produto adquirido pela autora/recorrida no estabelecimento comercial da recorrente estava fora do prazo de validade há 7 (sete) dias e a sua ingestão foi a razão do problema de saúde experimentado pela consumidora.
3. A recorrente inicialmente suscita preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a sentença não teria analisado os argumentos lançados na contestação durante a instrução processual. No mérito, afirma que a genitora do esposo da recorrida teria ajuizado demanda idêntica a esta no Estado da Bahia, com a foto do mesmo produto, contudo haveria sido formalizado o pedido de desistência da ação. Assevera que o esposo da recorrida também ajuizou ação semelhante no Estado da Bahia (processo no 0056543.05.2023.8.05.0001). Sustenta que não teria como vincular o produto com a nota fiscal, pois qualquer embalagem poderia servir de prova e seria inviável garantir que o frasco da foto seja o mesmo supostamente adquirido em 01.01.2023. Por último, defende que a simples aquisição de produto vencido não geraria o dever de indenizar sem a prova do acidente de consumo.
4. Requer o provimento do recurso para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 59688659. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção se sentença.
6. Da Preliminar. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, sem razão a recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular, especialmente quando o elemento probatório se mostra dispensável sendo suficiente a produção de prova documental para comprovação do alegado. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos morais pelo fato da recorrente ter adquirido produto (iogurte) com o prazo de validade vencido e logo após a ingestão do laticínio ter passado mal.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar a verossimilhança do alegado pela recorrida. Inicialmente destaco que ela juntou a nota fiscal demonstrando a compra do produto descriminado no dia 01/02/2023 (ID. 59687132 – pág. 1), ou seja, após o transcurso da data de vencimento para consumo; foto da embalagem com a data de vencimento no dia 25/01/2023 (ID. 59687132 – pág. 3) e diagnóstico médico emitido no dia 02/02/2023 com a descrição de que a recorrida estava com diarreia e gastroenterite de origem infecciosa (ID. 59687123 pág. 5), de modo a ensejar a reparação por danos materiais e imateriais devido a ingestão do produto (art. 12 do CDC).
11. De outro lado, percebo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, já que não apresentou provas documentais acerca do alegado em sua tese de defesa, pois caberia a ela comprovar que o iogurte não estaria vinculado a nota fiscal apresentada. Concluo, também, que caberia a recorrente comprovar taxativamente a relação existente entre os processos ajuizados por outras pessoas da família da recorrida que supostamente teriam passado mal com o consumo de produto semelhante, pois percebo que as notas fiscais apresentadas são diversas, inclusive com dias de compra distintos (ID. 59687146.), não sendo suficientes para afastar a sua responsabilidade civil da recorrente.
12. Sendo assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrente (Art. 14 do CDC), haja vista ter colocado à disposição dos consumidores produto com data de vencimento expirada em afronta ao teor do art. 8o do CDC.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. PRELIMINAR REJEITADA.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.